Tribunal: STF
Processo: ARE 1352183
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 61 A 64 DA LEI COMPLEMENTAR Nº18, DE 14 DE SETEMBRO DE 1994, E DAS EXPRESSÕES 'OS QUE ESTÃO EM GOZO DE LICENÇA REMUNERADA' E 'SERVIDORES APOSENTADOS', CONSTANTES DO PARÁGRAFO 2º, DO ARTIGO 1º, DA LEI Nº 1.838, DE 16 DE MARÇO DE 2009, E, POR DEPENDÊNCIA, DAS EXPRESSÕES 'OS QUE ESTÃO EM GOZO DE LICENÇA REMUNERADA' E 'SERVIDORES APOSENTADOS', CONSTANTES DO CAPUT DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 43, DE 26 DE MARÇO DE 2009, TODOS DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO PAGO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS POR OCASIÃO DO GOZO DE FÉRIAS -AUSÊNCIA DE CAUSA RAZOÁVEL - PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PATAMAR SUPERIOR AO TERÇO CONSTITUCIONAL MÍNIMO – AUMENTO INDIRETO E DISSIMULADO DE REMUNERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE ESTENDER AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES APOSENTADOS E INATIVOS – VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, DESTINADA A CUSTEAR OS GASTOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – SÚMULA VINCULANTE Nº 55 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO - DESRESPEITO AOS ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL -INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO AOS ARTIGOS 61 A 64 DA LEI COMPLEMENTAR Nº18, DE 14 DE SETEMBRO DE 1994 -AÇÃO PROCEDENTE”. 



    “A remuneração dos servidores, ainda que pautada em preceito instituído na Magna Carta deve estar sempre associadas ao interesse público, nos termos do artigo 128 da Constituição Estadual, não podendo ser utilizadas como forma de aumento dissimulado dos vencimentos, sob pena de violação aos princípios da moralidade e da razoabilidade consagrados pelo artigo 111 da mesma Carta.” 



    “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”(Súmula Vinculante nº 55). (eDOC 2, p. 2- 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 7º, XVII; e 39, §3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a verba paga a título de décimo quarto salário cumpre a natureza social garantidora de acréscimo de verba de cunho salarial aos servidores públicos, como determina a Constituição Federal. 



    Ao admitir o acréscimo do terço de férias, a Constituição estabeleceu patamar mínimo, cabendo ao legislador estipular o quantum do aumento (eDOC 8). Requer seja dado provimento ao recurso. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do agravo em parecer assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 61 A 64 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 18/1994 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA/SP), QUE ESTABELECEM O PAGAMENTO DO DENOMINADO “14º SALÁRIO”, COMO ADICIONAL DE FÉRIAS, PAGO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS EM VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO (DE 1/3) PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONTRAPARTIDA QUANTO AO ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO, E EM CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, FINALIDADE E RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, INCISO XXXVI, 7º, INCISO XVII E 39, § 3º, DA CF/88. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356-STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 284 E 283-STF. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279-STF). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a lei que instituiu o 14º salário é inconstitucional, pois a concessão de tais verbas afronta os princípios da moralidade, do interesse público, além de não ensejar benefícios ao serviço público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Em que pese a autonomia dos Municípios para editar normas locais e se autoadministrar, a competência que lhes foi outorgada não é absoluta, sujeitando-se aos limites e contornos definidos pela Lei Maior e pela respectiva Constituição Estadual, inclusive no que diz respeito à remuneração do funcionalismo público, em razão do princípio da simetria e da regra contida no artigo 144 da Carta Bandeirante. 



    Pela leitura das normas objurgadas, porém, verifica-se que o legislador municipal estabeleceu, por mera liberalidade, remuneração de férias superior ao mínimo previsto na Constituição Federal (1/3 do salário artigo 7º,inciso XVII aplicável aos servidores públicos por força do artigo 39, parágrafo 3º), configurando verdadeiro décimo-quarto salário, beneficiando apenas os interesses financeiros e pessoais dos servidores, sem qualquer contrapartida no que diz respeito ao atendimento do interesse público, o que não se compatibiliza com os princípios da moralidade, da finalidade e da razoabilidade. 



    Embora a Magna Carta estabeleça que o gozo de férias anuais seja remunerado com, pelo menos,um terço a mais do que o salário normal, a fixação da remuneração em patamar superior, no âmbito da administração pública, exige respaldo em fatos ou circunstâncias de interesse público ou administrativo, em observância ao regime jurídico a que estão sujeitos os servidores e os preceitos constitucionais que orientam seu sistema remuneratório, sob pena de onerarem excesso o erário público, malferindo, repita-se, os princípios da finalidade, razoabilidade e moralidade. 



    A esse propósito, bem destacou o ilustre Procurador-Geral de Justiça que “não há na vantagem outorgada pelos dispositivos impugnados qualquer causa razoável a justificar sua instituição, senão o implante de tratamento desigualitário em detrimento dos trabalhadores em geral, incompatível com a vocação institucional da Administração Pública e o conjunto de regras éticas extraídas da disciplina interior da Administração, divorciado do interesse público e da finalidade que não se coadunam com mordomia se benesses instituídas em prol de outros interesses, lesivas ao erário e nocivas à regularidade e a continuidade do serviço público. Vale dizer, a criação do adicional de férias, com a rubrica de décimo quarto salário, revela o propósito de camuflar vantagem imoral e desproporcional, não se mostrando razoável, ademais, o pagamento de um salário inteiro a título de férias, a despeito do permissivo constitucional de que seja fixado no patamar de, ao menos, um terço” (cf. fl. 06) 



    Com efeito, o pagamento de remuneração aos servidores públicos reclama extrema cautela,sendo defeso ao legislador viabilizar desvios e aumentos disfarçados, tal como aqui se verifica. Destarte, inexistindo causa jurídica razoável a justificar a remuneração de férias em patamar superior ao mínimo previsto na Constituição Federal, a consequência inarredável é o reconhecimento de vício de inconstitucionalidade por ofensa aos princípios da moralidade,do interesse público e da razoabilidade, tipificando maltrato aos artigos 111 e 128 da Carta Paulista. (eDOC 2, p. 10-13)



     



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSÃO MILITAR. CÁLCULO DE PROVENTOS. ART. 29 DA LEI 8.216/91. ADI 574/DF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. EFICÁCIA EX-TUNC. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.8.2006. Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal Regional aplicou a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade do art. 29 da Lei 8.216/91 (ADI 574/DF, Relator Ministro Ilmar Galvão, Pleno, DJ 11.3.1994), dispositivo que os recorrentes pretendem aplicar à hipótese - cálculo da pensão, conforme o disposto no art. 3º da Lei nº 3.765/60, com a redação dada pelo art. 29 da Lei nº 8.216/91 -, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido. Não prospera o argumento de que os efeitos do julgamento da ADI 574/DF não alcançariam os agravantes. A teor do art. 28, parágrafo único da Lei 9.869/99 e da jurisprudência desta Corte, a eficácia das decisões em controle concentrado de constitucionalidade, ao julgamento do mérito, é ex tunc, ressalvada a hipótese de expressa modulação de efeitos. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 538.433 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.5.2014)



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FAZENDÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.933/97. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 458.273 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.8.2013)



    No que tange ao auxílio-alimentação, em que pese não ter sido objeto de impugnação, registro que o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em conformidade com a súmula vinculante 55, no sentido de que é indevido o pagamento da referida parcela aos servidores aposentados. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente